Tribunal: TJES
Processo: 5000362-06.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-06.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELTON JOAO FIORIN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. TAXA DE JUROS. PLANO SAFRA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MARCO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O banco apelante promoveu ação de execução referente aos valores que informa inadimplidos, no que tange à cédula de crédito rural contraída pelo apelado, com aplicação da taxa de juros no percentual de 5,5% ao ano, enquanto o Plano-Safra da Agricultura Familiar de Abril de 2017 estabeleceu a redução da taxa de juros para o percentual de 4% ao ano, além de existir previsão contratual de possível cobrança de comissão de permanência.

2. O entendimento deste sodalício é no sentido de que
“[...]Não é admitida a cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural[...]; as cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933”
(TJES, Apelação Cível 0000810-55.2016.8.08.0053, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)
.

3.
Aplica-se, ainda, o entendimento consolidado de que
“constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora”
(AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019).

4. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a partir de
30/03/2021. Os valores pagos antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000362-06.2023.8.08.0003

Apelante:

Banco do Brasil S.A

Apelado:

Elton João Fiorin

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença (Id. 15146663) proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos dos embargos à execução ajuizados por Elton João Fiorin em desfavor de Banco do Brasil S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos do embargante para
“
a) declarar a ilegalidade da cláusula que exige pagamento de comissão de permanência; b) declarar ilegalidade na aplicação do percentual de juros superior ao estipulado pelo Plano-Safra da Agricultura Familiar de abril de 2017; c) declarar a descaracterização da mora; d) reconhecer o direito de repetição de indébito dos valores pagos pelo embargante indevidamente, devendo o embargado realizar a sua devolução em dobro na forma de compensação do saldo devedor”.
Por fim, condenou o apelante em custas processuais remanescentes e ambas as partes em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que: (a) não houve cobrança de valores a título de comissão de permanência, além de que não há ilegalidade em convencionar a cobrança do referido encargo, desde que não cumulado com correção monetária; (b) a declaração de ilegalidade da aplicação de percentual de juros superior ao estipulado pelo Plano-Safra da Agricultura Familiar de abril de 2017 viola a autonomia da vontade das partes e a liberdade contratual; (c) os produtores rurais podem pactuar taxas de juros superiores ao estabelecido no Plano Safra; (d) as instituições financeiras não estão sujeitas a limitação da taxa de juros remuneratórios no percentual de 12% a.a; (e) não há fundamento legal para determinação de restituição em dobro dos valores pagos pelo apelado, notadamente pela ausência de má-fé; (f) não ocorreu cobrança irregular de valores a ensejar a desconstituição da mora. (ID. 15146666)

Contrarrazões no IDd. 15146673, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No caso dos autos, o apelado firmou a Nota de Crédito Rural n.º 40/02308-7, expedida em julho de 2017, no valor inicial de R$ 112.200,00 (cento e doze mil e duzentos reais) (Id. 15145861) e, em razão da alegada ausência de pagamento, sobreveio-lhe ação de execução referente à quantia de R$ 116.826,49 (cento e dezesseis mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos).

Após regular processamento da ação de embargos à execução ajuizada pelo recorrido, sobreveio a prolação da sentença guerreada, pela qual
os pedidos formulados na inicial foram parcialmente acolhidos, para
“
a) declarar a ilegalidade da cláusula que exige pagamento de comissão de permanência; b) declarar ilegalidade na aplicação do percentual de juros superior ao estipulado pelo Plano-Safra da Agricultura Familiar de abril de 2017; c) declarar a descaracterização da mora; d) reconhecer o direito de repetição de indébito dos valores pagos pelo embargante indevidamente, devendo o embargado realizar a sua devolução em dobro na forma de compensação do saldo devedor”.
Por fim, condenou o apelante em custas processuais remanescentes e ambas as partes em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o banco apelante sustenta,
em síntese, que: (a) não houve cobrança de valores a título de comissão de permanência, além de que não há ilegalidade em convencionar a cobrança do referido encargo, desde que não cumulado com correção monetária; (b) a declaração de ilegalidade da aplicação de percentual de juros superior ao estipulado pelo Plano-Safra da Agricultura Familiar de abril de 2017 viola a autonomia da vontade das partes e a liberdade contratual; (c) os produtores ruais podem pactuar taxas de juros superiores ao estabelecido no Plano Safra; (d) as instituições financeiras não estão sujeitas a limitação da taxa de juros remuneratórios no percentual de 12% a.a; (e) não há fundamento legal para determinação de restituição em dobro dos valores pagos pelo apelado, notadamente pela ausência de má-fé; (f) não ocorreu cobrança irregular de valores a ensejar a desconstituição da mora.

Pois bem. O banco apelante promoveu ação de execução referente aos valores que informa inadimplidos com aplicação da taxa de juros no percentual de 5,5% ao ano (Id. 15145865), enquanto o Plano-Safra da Agricultura Familiar de Abril de 2017 estabeleceu a redução da taxa de juros para o percentual de 4% ao ano (Id. 15145867), além de existir previsão contratual referente à cobrança de valores a título de comissão de permanência.

A despeito das alegações do recorrente, assim tem se posicionado a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM RECURSOS PROVENIENTES DO CRÉDITO RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGITIMIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado valorar as provas com base na formação do seu convencimento. 2. Constitui-se inovação recursal a suscitação na fase recursal de matéria não arguida na instância singela, não devendo ser conhecida.
3. As cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933. Precedente do STJ.
4. A legislação a respeito das cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral. Precedente do STJ.
5. Não é admitida a cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural. No caso de inadimplemento, a instituição financeira está autorizada a cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% a.a., a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.
6. É cabível a condenação à repetição do indébito em sede de embargos à execução. Precedente do STJ. 7. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor. 8. Se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC. 9. Recurso parcialmente provido.” (TJES, Apelação Cível 0000810-55.2016.8.08.0053, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível). Grifo nosso.

Assim, concordo com a sentença ao reconhecer a ilegalidade da cláusula que exige pagamento de comissão de permanência, nos termos da jurisprudência acima colacionada, devendo a determinação de devolução de valores se restringir àqueles que eventualmente tenham sido desembolsados.

Além disso, em
que pese a possibilidade de capitalização dos juros nas cédulas de crédito rural em consonância com o verbete sumular n° 93 do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros aplicada deve se limitar ao permitido no Plano Safra Agricultura Familiar referente ao ano em que formalizado o empréstimo.

Nesse sentido, tendo em vista que a taxa de juros não observou o limite definido no Plano-Safra da Agricultura Familiar de abril de 2017, reforça-se a jurisprudência deste sodalício no sentido de que
“as cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933. Precedente do STJ”
(TJES, Apelação Cível 0000810-55.2016.8.08.0053, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

Aplica-se, ainda, o entendimento consolidado de que
“constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora”
(AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019). Inexistem motivos, portanto, para a reforma da sentença carreada.

Por fim,
quanto à restituição dos valores cobrados, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro abarca os pagamentos indevidos
a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a partir de
30/03/2021. Os valores pagos antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Reitera-se a jurisprudência deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM RECURSOS PROVENIENTES DO CRÉDITO RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGITIMIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. É cabível a condenação à repetição do indébito em sede de embargos à execução. Precedente do STJ. 7. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.
8. Se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC. 9. Recurso parcialmente provido.” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000810-55.2016.8.08.0053, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível). Grifo nosso.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
, a fim de determinar
que a restituição em dobro recairá somente sobre os valores indevidamente pagos pelo apelado a partir de 30/03/2021 e, antes desse marco temporal, a restituição ocorrerá na forma simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.